Tribunal: TJSP
Processo: 1003413-40.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003413-40.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
JACAREI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SALETE DE MELLO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003413-40.2019.8.26.0292
2/8
Voto no
APELAÇÃO No 1003413-40.2019.8.16.0292
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
APELADO: SALETE DE MELLO PIRES (AJ)
COMARCA: JACAREÍ
Voto no 48.952
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MEDICAMENTO.
Dever do Estado Direito universal à saúde. Indisponibilidade do
direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Mantida a sentença.
Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do tema no 106 que devem ser utilizados.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de apelação interposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
JACAREÍ em face de SALETE DE MELLO PIRES em decorrência da r. sentença que,
condenou a ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento “Xarelto 10 mg”, a
fim de assegurar o tratamento da patologia, que enquanto persistir a requisição
clinica. Por fim, condenou a Municipalidade a arcar com os ônus da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003413-40.2019.8.26.0292
3/8
Voto no
arbitrado os honorários advocatícios em R$ 1.000.00.1
Apela o Município alegando que a autora não preencheu os requisitos
do tema 106 do STJ.2
Sobrevieram contrarrazões.3
É o relatório .
Em razão do que regula o Código de Processo Civil nos artigos 1.036 a
1.041 e conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e artigo 927 do Código de Processo Civil, para a solução de
demandas com temas repetitivas, como é o caso dos medicamentos, prevalece o
entendimento definido na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema no
106).
Assim, a tese ali fixada estabelece que constitui obrigação do poder
público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes
1 Fls. 151-157, sentença proferida pela MMa. Juíza Dra. ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO, da Vara
da Fazenda Pública de Jacareí.
2 Fls. 177-185.
3 Fls. 96-102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003413-40.2019.8.26.0292
4/8
Voto no
requisitos:
a) Comprovação médica da necessidade do medicamento pelo paciente;
b) Incapacidade financeira do paciente; e
c) existência de registro do medicamento na ANVISA.
No caso em tela, a autora é portadora de frequência cardíaca irregular e
necessita do uso do medicamento Xarelto 10mg 1x ao dia. Comprova, por meio de
laudo médico, a necessidade do uso do medicamento requerido na exordial bem
como a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS.4
Sua incapacidade financeira está declarada nos autos, sem que tenha
havido pela parte contrária prova inequívoca de sua inverdade. Outrossim, a parte é
assistida pela Defensoria Pública o que evidencia a hipossuficiência.5
Por fim, o medicamento possui registro na ANVISA.
Desta forma, estando o pedido da autora dentro dos critérios acima
mencionados, deve prevalecer a sentença que condenou a parte ré à obrigação de
fornecer o fármaco.
4 Fls. 28-29.
5 Fl. 9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003413-40.2019.8.26.0292
5/8
Voto no
O cerne da controvérsia aqui posta diz respeito ao direito á saúde que é
cláusula pétrea da Constituição Federal, bem como ao direito à dignidade da pessoa
humana, que possui caráter fundamental e não pode ser negligenciada pelo Estado.
Não se desconhece a teoria da reserva do possível, contudo os princípios citados
sobrepõem-se a essa postura estatal.
Contudo, ainda que se considerem as limitações financeiras do Estado,
cabe ao julgador para o exame da questão posta mínimo existencial vs reserva do
possível exercer juízo de ponderação no qual a proteção dos direitos fundamentais
deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental à saúde.
Noutro giro, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário em
outros Poderes da República, notadamente o Poder Executivo, que é o competente
pela realização da política de saúde pública, pois o caso concreto revela a
necessidade da atuação judicial no âmbito do controle externo do Poder Executivo e
não a criação de políticas públicas. O Poder Judiciário assumiu somente seu dever
institucional de proteger o direito subjetivo do impetrante.
Nestas circunstâncias, a tutela pretendida nesta demanda encontra
guarida
nas
fontes
primárias
do
Direito
-
texto
constitucional
e
lei
infraconstitucional7, bem como na jurisprudência da Corte Máxima, conforme
7 Lei no 8.080/1990, artigo 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003413-40.2019.8.26.0292
6/8
Voto no
explicitado.
Desse modo, o dever do fornecimento de medicamento já se mostra
questão superada, já que a Corte Superior tratou sobre os requisitos para o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
No caso em apreço, ainda que sobreviesse discussão sobre o
medicamento pleiteado constar ou não na lista padronizada do SUS, denota-se que a
documentação acostada na peça vestibular é suficiente para atender os requisitos
que obrigam o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
Ao contrário do que pretende a apelante, cabível a condenação da
Municipalidade no fornecimento de medicamentos.
A saúde é dever do Estado, o que se extrai pela perfunctória leitura do
artigo 196 da Constituição Federal. Portanto, cabe a todos os entes federados provê-
la a quem necessitar, isso implica solidariedade entre os entes no cumprimento desse
dever.
Ademais, é despiciendo traçar maiores considerações sobre a questão
porque o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, sedimentou:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003413-40.2019.8.26.0292
7/8
Voto no
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente.8
Portanto, a procedência do pedido vestibular era a medida de rigor,
razão pela qual a sentença é mantida, tal como lançada pelo N. Magistrado oficiante.
No que se refere aos honorários advocatícios o recurso igualmente não
procede. Os honorários foram arbitrados segundo os critérios do artigo 85 do CPC,
mostrando se razoável e proporcional a natureza da causa.
Em decorrência do que determina o artigo 85, § 11o do Código de
Processo Civil, fixo honorários recursais no patamar de R$ 500,00 respeitando o limite
legal, considerando a fixação feita em sentença, que fica mantida, e a complexidade
da causa.
Ante o exposto, meu voto propõe seja NEGADO provimento ao recurso
de apelação e ao reexame necessário, mantendo-se a sentença por seus próprios
fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
8 Recurso Extraordinário 855.178/SE, relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado pelo plenário virtual do
Excelso Supremo Tribunal Federal em 05 de março de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003413-40.2019.8.26.0292
8/8
Voto no
(Assinatura eletrônica)